Tribunal: TJES
Processo: 0005809-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005809-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CAPIXABA PRATICOS SS LTDA

APELADO: PENNANT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I
- Uma vez anulada a sentença e determinada a instrução probatória, não há margem, salvo a se impor um indevido prejulgamento pela Corte, ao se adentrar em temas voltados, clara e especificamente, ao mérito da ação, que se estava, justamente, a dizer necessário submeter à instrução probatória.

II - O conteúdo do julgamento por esta Corte não se coaduna com a apreciação daquelas matérias ditas omissas, pois o entendimento da Corte foi, justamente, submeter o caso à instrução probatória, a fim de melhor conhecer da realidade concreta, a permitir, a partir de então, o adequado julgamento de mérito.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005809-75.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
P
ENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

EMBARGADO: CAPIXABA PRÁTICOS SS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório então manejado
PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
., uma vez irresignada com o acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo de
CAPIXABA PRÁTICOS S/S LTDA.
, reformando sentença que havia reconhecido sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança proposta pela Embargada, determinando fosse aberta a instrução probatória.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do agravo em Recurso Especial nº 422709-ES, determinou a esta Corte a reapreciação dos aclaradores, ao argumento de que "
O TJES, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada nas seguintes omissões:
(i)
aplicação expressa do art. 12 da Lei n.
9.
537/97;
(ii)
faturas relacionadas aos nomes dos armadores indicados na inicial;
(iii)
expressa indicação do nome do armador nas requisições de serviço;
(iv)
inexistência de aceitação da agência marítima nas duplicatas; e
(v)
a liminar que suspendeu os pagamentos dos serviços foi extraída de ação movida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT que é uma associação de armadores de navio.
"
(pág. 1223).

Não obstante o julgamento pelo STJ ainda em 2022, os autos somente agora (10/09/2024) me vieram conclusos.

Pois bem.

No caso dos autos, não obstante a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça que diz omissa a decisão que julgou os embargos declaratórios, o caso concreto guarda certa peculiaridade que entendo pertinente destacar para conhecimento desta egrégia Primeira Câmara.

Em sua concretude, o caso dos autos, volta-se, em breve síntese, à cobrança de valores por serviços de praticagem que teriam sido prestados pela
CAPIXABA PRÁTICOS LTDA
., à Embargante
PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
.

A PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., argumentou na origem que os serviços de praticagem teriam sido prestados aos armadores de navios e não às agências marítimas, aduzindo, assim, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de eventual cobrança por serviços prestados.

O Juízo
a quo
, julgando antecipadamente a lide, acolheu a preliminar de ilegitimidade da Requerida, por considerar que não há responsabilidade da agência marítima pelas obrigações assumidas pelo armador.

Movido o apelo, o então Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, proferiu seu voto para manter a sentença, reconhecendo a ilegitimidade da agência marítima PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

Em meu voto, inaugurei divergência por entender haver peculiaridades no caso concreto que não permitiriam a resolução da lide apenas com base na ideia geral de que os serviços contratados (praticagem) são prestados ao armador (navio) e não à agência marítima, ou seja, no caso, não teria agido a PENNANT como mera mandatária do armador e, portanto, figuraria como legítima à ação de cobrança pelos serviços prestados.

Ponderei que havia no caso controvérsia estabelecida sobre o fato de que a PENNANT se comportou, por longo espaço de tempo, como tomadora dos serviços de praticagem junto à CAPIXABA PRÁTICOS e por eles pagava, atuando em nome próprio, em uma conduta reiterada, sobrevindo situações, segundo o alegado nos autos, de omissão de pagamentos pela PENNANT à CAPIXABA PRÁTICOS, a formatar um contexto em que a legitimidade deveria ser encarada à luz da teoria da asserção, a viabilizar a instrução do feito para melhor conhecimento da realidade concreta do caso e da controvérsia existente.

Assim, dei provimento a recurso de CAPIXABAS PRÁTICOS SS LTDA., para reconhecer,
in status assertionis
, a legitimidade de PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., anulando, assim, a sentença, a viabilizar a necessária instrução probatória.

Após longos debates e julgamento na forma do art. 942, do CPC, figurou como vencedora, por maioria de votos, a tese da anulação da sentença, sobrevindo os embargos declaratórios de PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

Nos embargos, entre outros pontos, suscitou a Empresa, ao tratar de sua ilegitimidade, haver omissão quanto à "
(i)
disposição do art. 12 da Lei n.
9.
537/97, que define o serviço de praticagem;
(ii)
existência de faturas relacionadas aos nomes dos armadores indicados na inicial;
(iii)
expressa indicação do nome do armador nas requisições de serviço;
(iv)
inexistência de aceitação da agência marítima nas duplicatas; e
(v)
a liminar que suspendeu os pagamentos dos serviços foi extraída de ação movida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT que é uma associação de armadores de navio.",
pontos estes ditos omitidos pelo STJ.

Ocorre que, com as mais sinceras vênias, não há lógica entre o voto proferido ao tempo do julgamento do apelo, que expressamente determinação à submissão dos autos à instrução probatória, e uma manifestação nos aclaradores voltada a adentrar na valoração de provas, a imiscuir-se em todo o mérito da ação.

Ora, o voto condutor do acórdão embargado, cuidou em (i)
anular a sentença
que havia julgado antecipadamente a lide e reconhecido a ilegitimidade passiva, (ii) julgando
legítima a PENNANT
in status assertionis
,
e, de consequência, (iii) determinou que
sobre as controvérsias suscitadas, notadamente, as especificidades da relação contratual estabelecida entre as partes ao longo do tempo, seja realizada a devida instrução probatória
.

Em outras palavras, tal como afirmei ao tempo do julgamento do apelo "(...) o caso dos autos guarda peculiaridades que permitem dizer que a legitimidade da Pennant Serviços Marítimos para responder pelos débitos aqui cobrados figura como verdadeira QUESTÃO DE MÉRITO, sobre a qual há de ser viabilizada a instrução probatória." (grifei).

E mais, deixei consignado que o caso "
demanda instrução probatória

(...).," ficando expresso que "
Há clara alegação de
inobservância da boa-fé objetiva
.
"

Nessa perspectiva, uma vez anulada a sentença e determinada a instrução probatória, não há margem, salvo a se impor um indevido prejulgamento pela Corte, ao se adentrar em temas voltados, clara e especificamente, ao mérito da ação, que se estava, justamente, a dizer necessário submeter à instrução probatória.

Veja-se que seria um contrassenso manifesto, ter afirmado esta Corte que havia nos autos peculiares circunstâncias a não permitir o julgamento antecipado da lide com base na ilegitimidade, dizendo, portanto, necessária análise de mérito, a sujeitar o feito à instrução probatória, e mesmo assim, apreciar e julgar temas de cunho meritório, fazer valoração de provas, formatar conclusões a respeito de quem responde pela cobrança em curso, segundo os documentos dos autos.

O conteúdo do julgamento por esta Corte, portanto, não se coaduna com a apreciação daquelas matérias ditas omissas, pois o entendimento da Corte foi, justamente, submeter o caso à instrução probatória, a fim de melhor conhecer da realidade concreta, a permitir, a partir de então, o adequado julgamento de mérito.

Assim, parece-me imperioso deixar claro, em devido acatamento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que ao se entender que a legitimidade de PENNANT deveria se resolver segundo o princípio da asserção, (
i
) não se está negando vigência ao art. 12 da Lei n. 9.537/97, que define o serviço de praticagem; (
ii
) não se está negando a existência de faturas relacionadas aos nomes dos armadores indicados na inicial; (
iii
) não se ignora a

expressa indicação do nome do armador nas requisições de serviço, ou a (
iv
) inexistência de aceitação da agência marítima nas duplicatas, mas, sim, o que se fez foi reconhecer a existência de peculiares circunstâncias no caso concreto que demandavam a instrução probatória,
inviabilizando a aplicação indistinta da ideia de que a agência marítima atua em nome do armador.

Válido destacar nesse contexto, que ao tempo do julgamento do apelo já havia deixado expresso que:

"Que fique muito claro, Sra. Presidente, que não se está aqui a fazer qualquer espécie de afirmativa conclusiva sobre os fatos alegados,
tampouco sobre a efetiva legitimidade da Pennant para responder sobre os débitos cobradas.
Apenas se está a dizer que existe um contexto que envolve as relações negociais existentes entre as partes que
precisa ser melhor esclarecido,

que demanda instrução probatória
, que não pode ser resumido a uma mera relação mandamental, pois as arguições vão além, não se resolvendo a lide apenas por meio da natureza do contrato. Há circunstâncias no caso concreto que me parecem muito mais profundas,
questões de mérito e não de simples ilegitimidade."

Por fim, sobre o fato de a (
v
) liminar que suspendeu os pagamentos dos serviços ter sido extraída de ação movida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT, que figura como uma associação de armadores de navio, tenho por imperiosa a conclusão de que tal circunstância não muda a realidade do entendimento vertido, pois há controvérsia sobre as consequências desta liminar no âmbito da relação negocial entre PENNANT e CAPIXABA PRÁTICOS.

Sobre o tema, fiz consignar que:

"Segundo o arguido, a Pennant em situações outras teria pago por serviços de praticagem prestados aos armadores que a contratam, as faturas seriam lançadas em seu próprio nome, tais fatos assim ocorriam ao longo do tempo, antes e depois dos fatos objeto da lide, a revelar um modus operandi próprio nas negociações firmadas.

A alegação é de que este modus operandi apenas deixou de existir por certo período, em razão de demanda judicial em que liminarmente suspensa a cobrança pela Capixaba Práticos, liminar que fora revogada, DEIXANDO A PENNANT, SEGUNDO O ARGUIDO, DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DAQUELE PERÍODO EM QUE VIGENTE O DECISUM.

(...)

Ora, também esta questão há de ser
submetida à instrução probatória
, na medida em que se está a tratar de
serviços prestados de novembro de 2007 a fevereiro de 2009
,
período em que vigente a supramencionada liminar, em que NÃO TERIA A PENNANT DEPOSITADO OS VALORES PELOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM PRESTADOS, a revelar possível enriquecimento sem causa
. (grifei).

Veja-se que todo esse contexto que se extrai do julgamento do Apelo, inviabilizou e ainda inviabiliza que esta Corte adentre com profundidade naqueles temas ditos omissos pelo STJ, sob pena de manifesto prejulgamento, já que a causa voltará ao Juízo de origem para devida instrução.

A análise de tais temas no âmbito dos aclaradores serviria apenas a satisfazer o desiderato do Embargante de ver revisitada a matéria da ilegitimidade passiva.

Resta, há muito, sabido que os aclaradores não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Ademais, nos termos do que, há muito, já firmou o próprio STJ,
“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, atendendo à manifestação do Superior Tribunal de Justiça, conheço, mas
NEG
O
PROVIMENTO
aos aclaradores, entendendo não haver omissão a ser contemporizada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento de 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.